Tribunal: STJ
Processo: 1501345-37.2021.8.26.0568
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 3028655 - SP(2025/0310680-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A A R D
ADVOGADOS
: GUSTAVO MASSARI - SP186335
ÉDER CAMARGO ANTÔNIO - SP488095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência do STJ que não
conheceu dos embargos de divergência, em razão da incidência da Súmula n. 115 do
STJ.
2. A agravante alegou que o contexto objetivo induziu o patrono a crer que sua
representação processual estava regular, considerando o cadastro ativo no sistema do
STJ e o recebimento normal das intimações. Após ser intimado para sanar o vício, o
advogado subscritor juntou substabelecimento de advogado regularmente constituído
nos autos.
3. A agravante requereu o provimento do agravo regimental para o processamento dos
embargos de divergência ou o prequestionamento expresso dos artigos 76 do CPC e
5o, LV, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de procuração ou
substabelecimento válido no momento da interposição do recurso, mesmo após
intimação para regularização, torna o recurso inexistente, conforme a Súmula n. 115 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de procuração ou substabelecimento válido no momento da interposição
do recurso torna o ato inválido e não sanável posteriormente, conforme a Súmula n.
115 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que, para suprir eventual vício de representação
processual, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data
anterior à interposição do recurso.
Documento eletrônico VDA55126371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: b5ca56cd-bfd1-427e-9004-2ba24fb6a370

7. No caso em análise, a falha na representação processual não foi corrigida mesmo
após a intimação para regularização, nos termos do
§ 2o, inciso I, do CPC, o
art. 76,
que impede o conhecimento do recurso.
8. Não cabe ao STJ, em recurso especial, a análise de violação constitucional, ainda
que para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Teses de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o, inciso I;
o, LV.
CPC/2015, art. 76,
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp 1.512.704/RJ,
julgado em 17.02.2020, DJe 19.02.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.825.314/RS,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 03.08.2021, DJe 06.08.2021; STJ,
AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp 2.426.293/SP,
em 26.02.2024, DJe 28.02.2024; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Og
EAREsp 2.876.554/SP,
Fernandes, Terceira Seção, julgado em 18.11.2025, DJEN 25.11.2025; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
EAREsp 1.991.945/SC,
TJDFT), Terceira Seção, julgado em 05.03.2024, DJe 07.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/03/2026
17/03/2026,
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55126371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: b5ca56cd-bfd1-427e-9004-2ba24fb6a370

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 3028655 - SP(2025/0310680-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A A R D
ADVOGADOS
: GUSTAVO MASSARI - SP186335
ÉDER CAMARGO ANTÔNIO - SP488095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência do STJ que não
conheceu dos embargos de divergência, em razão da incidência da Súmula n. 115 do
STJ.
2. A agravante alegou que o contexto objetivo induziu o patrono a crer que sua
representação processual estava regular, considerando o cadastro ativo no sistema do
STJ e o recebimento normal das intimações. Após ser intimado para sanar o vício, o
advogado subscritor juntou substabelecimento de advogado regularmente constituído
nos autos.
3. A agravante requereu o provimento do agravo regimental para o processamento dos
embargos de divergência ou o prequestionamento expresso dos artigos 76 do CPC e
5o, LV, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de procuração ou
substabelecimento válido no momento da interposição do recurso, mesmo após
intimação para regularização, torna o recurso inexistente, conforme a Súmula n. 115 do
STJ.
Documento eletrônico VDA54866849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:36
Código de Controle do Documento: a173c3d1-139c-4f4b-8f45-84d88998478e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de procuração ou substabelecimento válido no momento da interposição
do recurso torna o ato inválido e não sanável posteriormente, conforme a Súmula n.
115 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que, para suprir eventual vício de representação
processual, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data
anterior à interposição do recurso.
7. No caso em análise, a falha na representação processual não foi corrigida mesmo
após a intimação para regularização, nos termos do
§ 2o, inciso I, do CPC, o
art. 76,
que impede o conhecimento do recurso.
8. Não cabe ao STJ, em recurso especial, a análise de violação constitucional, ainda
que para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Teses de julgamento:
1. É inexistente o recurso endereçado à instância superior desacompanhado de
procurações
substabelecimentos que evidenciem a existência de poderes do
e/ou
advogado subscritor ao tempo de sua interposição, conforme a Súmula n. 115 do STJ.
2. A falha na representação processual não suprida após intimação para regularização,
3.
nos termos do
§ 2o, inciso I, do CPC, impede o conhecimento do recurso.
art. 76,
Não cabe ao STJ, em recurso especial, a análise de violação constitucional, ainda que
para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o, inciso I;
o, LV.
CPC/2015, art. 76,
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp 1.512.704/RJ,
julgado em 17.02.2020, DJe 19.02.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.825.314/RS,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 03.08.2021, DJe 06.08.2021; STJ,
AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp 2.426.293/SP,
em 26.02.2024, DJe 28.02.2024; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Og
EAREsp 2.876.554/SP,
Fernandes, Terceira Seção, julgado em 18.11.2025, DJEN 25.11.2025; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
EAREsp 1.991.945/SC,
TJDFT), Terceira Seção, julgado em 05.03.2024, DJe 07.03.2024.
Documento eletrônico VDA54866849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:36
Código de Controle do Documento: a173c3d1-139c-4f4b-8f45-84d88998478e

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A A R D contra a decisão de
pela qual a presidência desta Corte não conheceu dos embargos de
fls.433/436,
divergência, em razão do disposto na Súmula n. 115/STJ.
No presente recurso, a agravante sustenta que o contexto objetivo induziu o
patrono a crer que sua representação processual se encontrava regular, sobretudo
diante do cadastro ativo no sistema do STJ e do recebimento normal das intimações.
Afirma que tão logo intimado para sanar o apontado vício, o advogado subscritor
providenciou imediatamente a juntada do substabelecimento advogado regularmente
constituído nos autos mediante procuração válida firmada pela agravante.
Requer o provimento do presente Agravo Regimental para que haja o
processamento dos Embargos de Divergência ou o prequestionamento expresso dos
do CPC e 5o, LV, da CF.
art. 76
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
A agravante não trouxe argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
A decisão agravada não conheceu dos embargos de divergência em razão da
Súmula n. 115 desta Corte, segundo a qual, "na instância especial é inexistente
.
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos"
Isso significa que a falta de instrumento de mandato ou substabelecimento no
momento da interposição de recursos no STJ torna o ato inválido, não sendo sanável
posteriormente.
"A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é
necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
17/2/2020,
19/2/2020,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
AREsp n. 1.825.314/RS,
(AgInt no
relator
julgado em
DJe de
)"
3/8/2021,
6/8/2021.
AREsp n. 2.426.293/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
26/2/2024,
28/2/2024)
No presente caso, a falha na representação não foi corrigida mesmo após a
intimação para regularização, nos termos do art. 76, § 2
Códex Processual,
o, do novo
razão pela qual não se afasta o óbice elencado. No sentido:

Documento eletrônico VDA54866849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:36
Código de Controle do Documento: a173c3d1-139c-4f4b-8f45-84d88998478e

PROCESSUAL
PENAL
E
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA. SÚMULA
N. 115 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É inexistente o recurso endereçado à instância
superior
desacompanhado
de
procurações
e/ou
substabelecimentos que evidenciem a existência de
poderes do advogado subscritor do referido recurso ao
tempo de sua interposição, conforme consolidado na
Súmula n. 115 do STJ.
2.
Intimada para regularizar a falha nos termos do
caput, do Código de Processo Civil, a parte
art. 76,
recorrente apresentou procuração outorgada após a
interposição do recurso, o que não supre a falha, conforme
precedentes, incidindo o disposto no inciso I do § 2o do
mencionado artigo, que impõe o não conhecimento do
recurso.
3.
Agravo regimental improvido.
(AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.876.554/SP,
Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
18/11/2025,
25/11/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
RECURSO
SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO
NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PARA
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
§ 4 o,
ART. 1.043,
DO
E
§ 4o, DO RISTJ.
CPC/2015
ART. 266,
1. No caso, o advogado que assinou a petição
eletrônica dos embargos de divergência não possui
procuração ou substabelecimento nos autos e, embora
intimado a regularizar a representação processual, quedou-
se inerte, o que faz incidir a Súmula n. 115 do STJ,
segundo a qual, "[n]a instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos".
2. A jurisprudência da Corte Especial, ao interpretar
o § 4o do
do
e o
§ 4o, do
art. 1.043
CPC/2015
art. 266,
Regimento Interno desta Corte Superior, entendeu que é
pressuposto indispensável, para a comprovação ou
configuração da alegada divergência jurisprudencial, a
adoção, pela parte recorrente, na petição dos embargos de
divergência, de uma das seguintes providências, quanto
aos paradigmas indicados: (a) a juntada de certidões; (b)
apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos
apontados; (c) a citação do repositório oficial, autorizado
ou credenciado nos quais eles se achem publicados,
inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução de
julgado disponível na rede mundial de computadores, com
a indicação da respectiva fonte na Internet. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54866849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:36
Código de Controle do Documento: a173c3d1-139c-4f4b-8f45-84d88998478e

3. A comprovação do dissenso constitui regra
técnica do recurso de embargos de divergência, cujo
descumprimento configura vício substancial insanável, não
se admitindo a regularização do referido vício em momento
posterior (AgInt nos
Corte
EAREsp n. 419.397/DF,
Especial, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
14/6/2019)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator
EAREsp n. 1.991.945/SC,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Terceira Seção, julgado em
DJe de
5/3/2024,
)
7/3/2024.

Não cabe ao STJ em recurso decorrente de recurso especial a análise de
violação constitucional, ainda que para fins de prequestionamento.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54866849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:36
Código de Controle do Documento: a173c3d1-139c-4f4b-8f45-84d88998478e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 3.028.655 / SP
Número Registro: 2025/0310680-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10035210007890001 15000116520218260568 15013453720218260568 1501345372021826056850000
Sessão Virtual de
a
11/03/2026
17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : A A R D
ADVOGADOS
: GUSTAVO MASSARI - SP186335
ÉDER CAMARGO ANTÔNIO - SP488095
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - FATO ATÍPICO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A A R D
ADVOGADOS : GUSTAVO MASSARI - SP186335
ÉDER CAMARGO ANTÔNIO - SP488095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55112808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: 8f4f2be4-3435-408a-afe9-b0a9f1c404b9

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
11/03/2026
17/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55112808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: 8f4f2be4-3435-408a-afe9-b0a9f1c404b9